Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. EXISTÊNCIA CONCOMITANTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO COM COBRANÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis, proposta em face do ex-companheiro, até o trânsito em julgado da ação de dissolução de condomínio cumulada com cobrança, destinada à apuração e compensação dos créditos e débitos relativos ao imóvel comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum pode ser apreciado de forma autônoma ou se sua análise está condicionada à prévia apuração de créditos e débitos no âmbito da ação de dissolução de condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento de mérito depender da solução de outra causa em curso, hipótese de prejudicialidade externa.
4. A ação de dissolução de condomínio possui objeto mais abrangente, pois nela se apuram todos os encargos e créditos relacionados ao imóvel, inclusive a compensação por eventual uso exclusivo, o que atrai a necessidade de sobrestamento do feito de arbitramento.
5. A reunião dos processos já foi determinada pelo juízo da ação de dissolução, o que reforça a adequação da suspensão em nome da segurança jurídica e da economia processual.
6. Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventuais valores devidos poderão ser apurados na ação mais ampla, inexistindo risco de perda do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O arbitramento de aluguéis decorrentes do uso exclusivo de imóvel comum depende da prévia apuração dos encargos patrimoniais na ação de dissolução de condomínio.
2. Configurada a prejudicialidade externa, é legítima a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.
3. A suspensão processual visa evitar decisões conflitantes e assegurar equilíbrio entre as partes, devendo prevalecer em hipóteses em que a ação conexa possui objeto mais amplo.